Tribunal: TJDFT
Processo: 0735127-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PAGAMENTO POR PACOTES. REMUNERAÇÃO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICINA HEMODINÂMICA E CARDIOLOGIA INTERVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. SALÁRIO COMPLESSIVO. INAPLICÁVEL. CONTRATOS AUTÔNOMOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ilegalidade na remuneração de serviços médico-hospitalares por pacotes de consultas médicas e procedimento diagnósticos em preço global, os quais incluem os honorários médicos, além de diversos serviços, diárias e materiais, porque inexiste vedação legal nesse sentido e também por se tratar de modalidade de pagamento reconhecida pela Agência Nacional de Saúde.
2. Os contratos de tratamento de saúde firmados entre o convênio e os hospitais são autônomos e independentes do direito ao recebimento da verba honorária dos médicos, não havendo falar na intermediação vedada pelo art. 1o, alíneas “d” e “e”, da Resolução no 1.642/20052 do Conselho Federal de Medicina, nem fere a dignidade do profissional, como dispõe o Capítulo I, inciso III, do Código de Ética Médica.
3. Apelação conhecida e não provida.